Tribunal: STF
Processo: RE 935406
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extensão, por via judicial, aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro do reajuste concedido pela Lei estadual 1.206/87. 3. Repercussão geral reconhecida (Tema 915). 4. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução com base no art. 1.036 do CPC.